Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-23.2021.8.11.0106
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000525-23.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARLINDO GREGORIO DO NASCIMENTO - CPF: 950.326.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVAM RAMIRO DA SILVA - CPF: 943.512.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO AFONSO GONCALVES - CPF: 038.104.511-00 (APELANTE), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO GREGORIO DO NASCIMENTO - CPF: 950.326.491-04 (APELANTE), VALDIVAM RAMIRO DA SILVA - CPF: 943.512.441-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 026.946.841-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), SECURITY SEGURANCA LTDA - CNPJ: 00.332.087/0005-28 (VÍTIMA), KLAINTON EDUARDO OLIVEIRA SANTANA - CPF: 062.371.901-04 (ASSISTENTE), MARCELO RODRIGUES ROQUE - CPF: 045.687.471-20 (ASSISTENTE), ANDRE RODRIGO CABRAL - CPF: 053.091.511-17 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 062.447.061-02 (ASSISTENTE), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), ALCIONE DA SILVA CHAVES - CPF: 035.906.031-51 (ASSISTENTE), ANIZIO FERREIRA DE CAMARGO NETO - CPF: 040.552.861-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180,
CAPUT
, DO CP E ART. 14, DA LEI N.o 10.826/2003
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A REALIDADE FÁTICA TÍPICA – AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO PARA COMERCIALIZAÇÃO, SEM NOTA FISCAL – PROVAS HARMÔNICAS –PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INCABÍVEL – FIM COMERCIAL COMPROVADO – DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA – OBJETIVO JURÍDICO TUTELADO QUE NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA MAS A SEGURANÇA PÚBLICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
.

O pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu possuía pleno conhecimento de que a res tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram os fatos e as características dos produtos receptados, que fazem presumir o dolo, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenira ocorrência de outros ilícitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Carlos Antônio Afonso Gonçalves
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da ação penal n.o 1000525-23.2021.8.11.0106, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP e art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, à pena em
03 (três) anos reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
. (Id. 194095706)

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do apelante pelo delito de receptação ou a sua desclassificação para a modalidade culposa; requer a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da atipicidade da conduta, subsidiariamente pede a aplicação do art. 28-A, do CPP. (Id. 194095719)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento

do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 194095721)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 202812155)

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido [art. 14 da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição do delito de receptação, sob o argumento de ausência de provas ou desclassificação para receptação culposa - impossibilidade - não incidência do princípio in dubio pro reo - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado 2. Pretendida absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da atipicidade da conduta – alegada ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado - impossibilidade – crime de mera conduta – tipicidade configurada – manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Carlos Antônio Afonso Gonçalves
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções art. 180,
caput
, do CP e art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, à pena em
03 (três) anos reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

A denúncia assim consignou: (Id. 179104387)

“FATO 1 – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Segundo apurado no caderno investigativo, em data não precisada, período de março até o dia 18 de abril de 2020, em horário não determinado, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES, com consciência e vontade, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) revólver calibre 38 (trinta e oito), marca Rossi, oxidado, no de série E433749, pertencente a empresa SECURITY SEGURANÇA LTDA, assim como transportou e manteve sobre sua guarda a referida arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Extrai-se do procedimento investigativo que, no dia 17/04/2020, em horário não determinado, em uma residência particular, localizada na Fazenda Fachinni, Zona Rural, Novo São Joaquim/MT, o denunciado JOSÉ ARLINDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e/ou mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (um) revólver calibre 38 (trinta e oito), marca Tauros, acabamento oxidado, no de série BU 656942, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pertencente a empresa SECURITY SEGURANÇA LTDA.

FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Extrai-se do procedimento investigativo que, no dia seguinte aos fatos acima citados (18/04/2020), em horário não determinado, em uma residência particular, localizada Rua Daniel Nunes Cruvinel, no 55, Centro, Novo São Joaquim/MT, o denunciado VALDIVOM RAMIRO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e/ou mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 (um) revólver calibre 38 (trinta e oito), marca Rossi, oxidado, no de série E433749, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pertencente a empresa SECURITY SEGURANÇA LTDA.

DA DINÂMICA DOS FATOS:

Segundo restou apurado, no dia 06/03/2020, por volta das 02:00 horas da madrugada, o menor Klaiton Oliveira Eduardo Santana (17 anos, ID: 70018762 – Pág. 28), escalou o muro lateral da Agência do Banco do Brasil de Novo São Joaquim/MT, arrombou as grades de uma janela utilizando-se de um alicate grande de pressão, e adentrou o prédio da agência bancária, subtraindo de lá 02 (dois) revólveres calibre 38, 24 (vinte e quatro) munições, e documentos.

Exsurge dos autos que, posteriormente ao crime de furto, Klaiton vendeu a res furiva, sendo 1 (um) revolver calibre 38 (trinta e oito), marca Rossi, oxidado, no de série E433749, para o denunciado CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor irrisório, e não foi exigido qualquer documento que demonstrasse sua origem lícita (nota fiscal, recibo, registro etc), portanto, constata-se o denunciado sabia que se tratava de produto de crime.

Além disso, cumpre salientar que, em seu interrogatório, Carlos Antônio afirmou que tinha conhecimento de que a Agência do Banco do Brasil dessa urbe tinha sido furtada (ID: 70018762 – Pág. 54).

Após realizar a compra da arma de fogo furtada, o denunciado Carlos Antônio Afonso Gonçalves trasportou e manteve sobre sua guarda a arma de fogo, levou-a para sua casa, e posteriormente, a vendeu para o denunciado José Arlindo Gregório do Nascimento.

Na sequência, apurou-se que o denunciado JOSÉ ARLINDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, o revólver calibre 38 (trinta e oito), marca Tauros, acabamento oxidado, no de série BU 656942, e, ao procurar orientações acerca do registro e regularização da arma, constatou que não seria possível, motivo pelo qual, no dia 17/04/2020, ligou para a Polícia Militar, a fim de entregá-la para a autoridade policial.

Consta que, diante de tal informação, os policiais dirigiram-se à residência de José Arlindo, ocasião que este entregou a arma de fogo.

Ressai dos autos, ainda, que, após a prática do crime de furto, Klaiton vendeu o revólver calibre 38 (trinta e oito), marca Rossi, oxidado, no de série E433749, para o denunciado VALDIVOM RAMIRO DA SILVA, sendo que este o manteve sobre sua guarda, em sua residência.

Segundo consta, no dia 20/04/2020, o denunciado Valdivom, ao tomar conhecimento de que uma arma de fogo havia sido apreendida pelos policiais com um morador local, ficou preocupado, acreditando que a arma que adquiriu poderia ser produto de furto ou roubo.

Nesse ínterim, Valdivom ligou para a Polícia Civil, com intuito de entregar a arma. Na sequência, no dia 21/04/2020, no período da tarde, os policiais deslocaram-se até local de trabalho do denunciado e recolheram a arma de fogo.

Destaca-se que as armas de fogo e as munições foram submetidas a exame pericial que constatou eficiência delas (laudo pericial de ID: 70018762 - Pág. 76/79 e ID: 70018762 - Pág. 82/85).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLOS ANTÔNIO AFONSO GONÇALVES pelos crimes previstos art. 14 da Lei no 10.826/2003 e no art. 180, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, JOSÉ ARLINDO GREGÓRIO DO NASCIMENTO e VALDIVOM RAMIRO DA SILVA pelo crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003”.

DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - RECEPTAÇÃO

A defesa sustenta que não se visualiza prova clara e inequívoca que pudesse dar suporte a condenação do apelante, pois, pairam sérias dúvidas de que o réu tenha incorrido na prática do art. 180,
caput
, da do CP e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos recorrentes.

Inicialmente, a materialidade restou comprovada pelo termo de apreensão (Id. 194095172 – pág. 25), relatório policial (Id. 19405172 – pág. 57/61), Laudo de Balística (Id. 194095172 – pág. 76/79) e todos os depoimentos colhidos.

Ademais, a autoria se revelou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que o réu declarou em juízo, consoante se extrai da sentença, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“Em juízo, o réu em seu interrogatório, em suma, relatou que o adolescente Klaiton ligou para o interrogado e ofereceu por R$ 1.000,00 (um mil reais) a arma de fogo. Na época, morava com sua mãe. Ela não aceitou a arma. Então, após adquirir, vendeu para “Negão” por R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirmou na Delegacia que comprou para revender porque foi pressionado. Dos R$ 3.000,00 (três mil reais) que recebeu, com a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) pagou cerveja. Afirmou que Klaiton contou-lhe que a arma era do padrasto que estava com problema de saúde e precisa vender. Disse que tinha conhecimento que houve o furto no Banco do Brasil por meio de sua namorada. Porém, não desconfiou que a arma tinha sido furtada do Banco nem pensou em pedir documentação da arma. Não era amigo de Klaiton, mas apenas conhecido. Só adquiriu a arma de fogo, mas não as munições. Revendeu rapidamente a arma depois. Só queria ter a arma de fogo por ter, mas não havia outra finalidade.

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso.
Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância
. A expressão trata, a rigor,de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.
” (“Código Penal Interpretado”. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

Analisando as provas contidas nos autos, constato que não assiste razão ao apelante, no que se refere a absolvição.

Explico.

Em que pese o réu negue a autoria do crime de receptação, alegando que desconhecia a origem ilícita da arma, seus argumentos apresentam-se isolados das demais provas produzidas durante toda instrução criminal, uma vez que todo o contexto fático leva a conclusão que ele tinha o conhecimento da origem ilícita.

Segundo as provas dos autos, o revólver foi oferecido por um adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, onde sequer foi apresentado uma nota fiscal do produto ou qualquer documento que comprovasse a sua origem lícita, tampouco houve tentativa por parte do réu para realizar a regularização da arma.

Destaco ainda que o apelante em seu interrogatório afirmou ter conhecimento do furto ocorrido na Agência do Banco do Brasil da cidade de São Movo Joaquim/MT.

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos”.

Ressalto que o dolo do agente, no crime de receptação, é aferido pelas circunstâncias que envolvem os fatos, que podem evidenciar ou não o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o conhecimento da origem ilícita do bem. E, nesse caso, as circunstâncias evidenciam que o réu possuía conhecimento, ou pelo menos deveria suspeitar da origem ilícita do bem por suas próprias características.

Diante de todo o exposto, é inconteste que o apelante praticou a conduta descrita no art. 180,
caput
, do CP conscientemente, sem apresentar qualquer justificativa plausível para o alegado desconhecimento, de modo, que não há que se falar em absolvição tampouco a desclassificação da conduta.

DA ABSOLVIÇÃO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO

Busca a defesa a absolvição do crime do art. 14, da Lei n.o 10.826/2003 por atipicidade da conduta, uma vez que a arma apreendida estava desmuniciada.

Todavia,
o pleito defensivo não merece ser acolhido.

O laudo acostado n.o 3000.2.03.2020.008344-01, atestou que a arma de fogo, no estado em que foi recebido apresentou-se eficiente. (Id. 194095172 – pág. 76/79)

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Nesse sentido:

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada. Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada. Precedentes. Ordem denegada. Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. (...) (HC 95861, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal. III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05].

Pouco importa ainda se a arma estava ou não municiada, pois, o porte apenas da arma ou da munição ou do acessório configura o delito em questão.

Por fim, constatei nas razões recursais que a defesa busca aplicação da atenuante, citando como fundamentação o art. 28-A do Código de Processo Penal. Entretanto, no ordenamento jurídico não encontra no rol de circunstâncias genérica da atenuante típica ou atípica para sua aplicação (art. 65 e 66 do Código de Penal).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DESPROVEJO

ao recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Antônio Afonso Gonçalves
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024